Tribunal: TJSP
Processo: 0000076-64.2018.8.26.0593
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000076-64.2018.8.26.0593, da Comarca de Marília, em que é apelante ALDEMIR
BARBOSA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo ajuizado em favor de Aldemir Barbosa dos Santos, para que,
mantida no mais, por seus fundamentos, a r. sentença, cumpra as penas finais de 06
(seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, mais o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, valorados como
no édito monocrático, por infração aos ditames do artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06. 1o) Tendo havido alteração no julgamento, comunique-se, pela Secretaria,
o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções Criminais, nos termos da Portaria
no 05/2016, da Presidência da Seção de Direito Criminal desta Corte. 2o) Deverá o
MM. Juiz: a) providenciar que se faça, em 05 (cinco) dias, o depósito do numerário
apreendido a fls. 15/16, em conta em nome da Secretaria Nacional Antidrogas; b)
comunicar a condenação também ao Instituto de Identificação do Estado de
Pernambuco. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000076-64.2018.8.26.0593 -Voto no 39.280
2
Apelação Criminal no 0000076-64.2018.8.26.0593
Comarca de Marília 3a Vara Criminal
MM. Juiz dr. Décio Divanir Mazeto
Apelante: Aldemir Barbosa dos Santos
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto n.o 39.280
1 Trata-se de apelação interposta em favor de
Aldemir Barbosa dos Santos, condenado ao cumprimento de pena corporal de
sete anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais o pagamento
de setecentos dias-multa, fixados no piso mínimo, por infração aos ditames do
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls. 284/288).
Aduz a Defensoria do apelante que a r. sentença
deve ser reformada, para que ele seja absolvido, nos termos do art. 386, VI ou
VII, do CPP, por insuficiência de provas a incriminá-lo, argumentando que
ele negou a prática do crime lhe foi atribuído, esclarecendo que o material
ilícito foi encontrado a cerca de dez metros do local onde ele foi abordado,
ensejando, pois, dúvida a respeito da sua propriedade, o que não foi elidido
pelos depoimentos prestados pelos policiais que o prenderam, mas ao
contrário, a sua versão exculpatória foi confirmada pela testemunha
defensiva, devendo, pois, incidir na espécie o in dubio pro reo.
Supletivamente requer a desclassificação da imputação para a forma do art.
28, da Lei de Drogas; o afastamento do aumento aplicado sobre as penas
básicas, em razão de bis in idem, decorrente da consideração de sua vida
pretérita em duas fases da dosimetria; a fixação de regime prisional inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000076-64.2018.8.26.0593 -Voto no 39.280
3
diverso do fechado (fls. 304/320).
O recurso foi contrarrazoado pelo doutor Promotor
de Justiça, que pretende o seu desprovimento, e a manutenção da r. sentença,
reiterando suas alegações finais antes ofertadas (fls. 323/336).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Olavo Berriel Soares, se pronunciou, também, pelo
desprovimento do apelo (fls. 349/351).
Este, em síntese, é o relatório.
2
No caso concreto, há que se dar parcial
provimento ao recurso.
A materialidade não foi objeto de questionamento
recursal, e se mostra devidamente comprovada nos autos.
E a autoria do imputado na prática do crime de
tráfico de drogas, à sua vez, também é certa.
Preso em flagrante delito, ele negou estar vendendo
drogas no local dos fatos, alegando que ali chegou com sua motocicleta e se
dirigiu a um bar para tomar café e comprar cigarros. Disse que quando se
retirava do local, já estando, inclusive, sobre a sua motocicleta, foi abordado
pelos policiais, que também abordaram outro indivíduo desconhecido, ao qual
negou ter vendido drogas. Acrescentou que o pote que continha os tóxicos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000076-64.2018.8.26.0593 -Voto no 39.280
4
cuja propriedade lhe foi atribuída pelos policiais civis, foi encontrada em um
terreno situado a dez metros de distância do local onde foi detido.
Acrescentou que portava apenas a quantia de R$ 370,00, fruto do seu trabalho
como ajudante de pedreiro, destinado ao pagamento da pensão alimentícia de
seu filho de doze anos, tanto que pretendia ir ao seu encontro para efetua-lo.
Por fim, revelou que estava em gozo de livramento condicional quando foi
novamente preso, bem assim que possui antecedentes criminais por tráfico de
drogas, roubo e por receptação (fls. 08/09).
Em Juízo, insistiu na negativa inicial e aduziu que
após cumprir oito anos de prisão, inclusive por tráfico de drogas, recebeu a
quantia de R$ 3.500,00 pelo seu trabalho como interno, e mais R$ 11.000,00
de sua mulher, poupado por ela durante o mesmo período com recursos do
auxilio-reclusão, confirmando, assim, que por ser conhecido nos meios
policiais, foi antes abordado pelos agentes da DIG na posse de R$ 4.700,00,
que usaria para comprar uma motocicleta para trabalhar. Na data dos fatos,
foi dispensado do seu trabalho e recebeu a quantia de R$ 400,00 de seu
patrão, dos quais daria R$ 300,00 ao seu filho menor, porém, durante o
trajeto, estacionou sua motocicleta nas imediações de uma "biqueira" que
costumava frequentar, e pediu certa quantidade de drogas para o seu
consumo, mas o traficante não a possuía. Enquanto ele foi buscar, ouviu aviso
de alerta a respeito da presença dos policiais, e notou que o vendedor fugiu,
sendo então abordado com outro usuário. Afirmou não possuir nada ilícito
consigo, mas viu o momento em que um dos policiais encontrou o pote
plástico que continha as drogas apreendidas, em local distinto daquele onde
se deu a abordagem, porém acabou incriminado em razão de seus
antecedentes criminais. Por fim, disse ter ido a um bar das imediações, onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000076-64.2018.8.26.0593 -Voto no 39.280
5
costumava tomar café, ressaltando, no entanto, que já estava em sua
motocicleta quando foi abordado, mas nem por isso tentou fugir (fl. 270,
mídia).
E a testemunha defensiva Sônia Maria Bresque,
proprietária do bar antes referido em Pretório, disse ter atendido o acusado na
data dos fatos, mas pelo portão lateral, pois seu estabelecimento comercial
estava fechado. Afirmou que ele não portava nada além de um maço de
cigarros que havia lhe entregado momentos antes. Por fim, confirmou a
existência de uma “biqueira” nas imediações, e que o acusado foi abordado
pelos policiais enquanto conversava com outro usuário de drogas (fls. 270,
mídia).
Todavia, essa versão exculpatória não vinga, já que
completamente isolada do restante do conjunto probatório, além de não ter
sido comprovada, a teor do que dispõe o artigo 156, do Estatuto Adjetivo.
Nesse diapasão, o policial civil André Luis de
Oliveira, reiterando a versão que apresentou na fase inquisitiva, contou, em
Pretório, que estava em diligência com sua equipe por local conhecido como
ponto permanente de venda de drogas, e que logo após virar a esquina, viu o
réu trocando objetos com outro indivíduo, frisando que não havia mais
ninguém no local e que o bar existente nas imediações estava fechado naquele
momento. Acrescentou que ao avistar a viatura policial, ele arremessou um
pote plástico em direção ao terreno onde ocorria o tráfico, e tentou fugir
correndo em direção a uma motocicleta que estava do outro lado da rua, mas
foi contido. O outro agente também foi abordado e ainda estava com a cédula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000076-64.2018.8.26.0593 -Voto no 39.280
6
que entregaria ao réu como pagamento pela droga. Durante a busca pessoal,
foi localizada a quantia de R$ 350,00 no bolso do apelante, e o outro policial
recuperou o pote plástico antes dispensado, em cujo interior foram
encontradas diversas porções de três tipos de drogas. Questionado, o apelante
negou vinculação com os tóxicos apreendidos, ou mesmo conhecer o outro
indivíduo então abordado, alegando que estava apenas de passagem pelo
local. Todavia, após a sua identificação, constatou-se que ele já era alvo de
investigação da DIG, tendo, inclusive, sido surpreendido em outra
oportunidade na posse de R$ 4.700,00, e de uma balança de precisão,
localizada em sua casa (fls. 06 e 270, mídia).
No mesmo sentido foi a narrativa apresentada pelo
também policial civil Wellington Corredato da Silva nas oportunidades em
que foi ouvido a respeito dos fatos em tela, aduzindo que na diligência
anterior, realizada por policiais da DIG, também foram encontradas anotações
contábeis relativas ao tráfico de drogas em poder do apelante. Por fim,
esclareceu que momentos antes da abordagem o acusado arremessou o pote
de "pó Royal" que continha as drogas em direção a um terreno e, em seguida,
correu para o outro lado da rua, onde estava estacionada a sua motocicleta, no
afã de empreender fuga, mas foi imediatamente contido por seu colega
André, ao passo que esse depoente se encarregou de recuperar o pote antes
dispensado pelo apelante (fls. 04 e 270, mídia).
Diante desse cenário, há que se dar o devido valor
probatório às palavras dos policiais, que forneceram relatos harmônicos,
objetivos e coerentes quanto às circunstâncias que cercaram a prisão do
acusado, sem qualquer demonstração de que tivessem interesse em incriminá-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000076-64.2018.8.26.0593 -Voto no 39.280
7
lo falsamente, a teor do que dispõe o artigo 156, do Código de Processo
Penal.
Aliás, tendo o apelante arrolado tais agentes
públicos, também, como suas testemunhas (fl. 230), a demonstrar a
importância de suas narrativas, e não os tendo contraditado, motivo não há
para que seus depoimentos sejam recebidos com a parcialidade pretendida em
fase recursal, além do que nenhuma razão concreta foi apontada, que se
mostrasse apta a invalidar os seus relatos, não se prestando, por óbvio, por si
só, a profissão dos mesmos, para tanto, principalmente quando tal não foi
fator impeditivo para que a Defesa os arrolasse como depoentes de seu
interesse.
Demais, não provou o recorrente a existência, no
local dos fatos, quando da sua prisão, de terceiros que não estivessem a
delinquir, e ainda dispostos a narrar, com precisão, sobre o ocorrido, daí
porque outras testemunhas de acusação não foram arroladas.
E quanto ao crédito que deve ser dispensado, na
espécie, às narrativas dos policiais, se pronunciou o Superior Tribunal de
Justiça: - “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA
SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. (...). DEPOIMENTO DE POLICIAIS.
VALIDADE PROBATÓRIA. 1. (...). 2. Os policiais não se encontram
legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja
fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000076-64.2018.8.26.0593 -Voto no 39.280
8
sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes. 3. Ordem denegada.” (HC 115516/SP rel. Min. Laurita Vaz
Quinta Turma - julg. 03/02/2009 publ. DJe 09/03/2009).
E mais recentemente: - "HABEAS CORPUS
SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO.
CONDENAÇÃO LASTREADA EM VASTO ACERVO FÁTICO E
PROBATÓRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA
IDÔNEO. (...) A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a
condenação no referido delito foi lastreada em vasto acervo probatório,
sendo que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de
prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando
ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à
defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não
ocorreu no presente caso. (...) Habeas corpus não conhecido." (HC
477.171/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).
Acrescente-se a isso, ainda, que a apreensão de nada
menos que 55 porções de crack, com peso líquido de 8,33g; de 01 porção de
cocaína, pesando de 0,43g e de mais 02 porções de maconha, pesando cerca
de 5,62g, como dá conta o auto de exibição e apreensão de fls. 15/16, e
atestam os laudos de constatação provisória de fls. 22/24 e o exame químico-
toxicológico de fls. 163/165, embaladas essas drogas de maneira fracionada,
habitual no submundo da traficância, para fim de venda, além da expressiva
quantia de R$ 359,00, sem, contudo, qualquer comprovação de exercício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000076-64.2018.8.26.0593 -Voto no 39.280
9
atividade laborativa lícita por parte do recorrente, ou mesmo quanto ao
suposto pagamento de R$ 400,00 que afirmou ter recebido à época dos fatos,
a teor do que dispõe o art. 156, do CPP, tendo inclusive se declarado ajudante
quando de sua qualificação no inquérito, que recebia R$ 30,00 por dia (fls.
28), tudo a indicar, portanto, que não teria a mínima condição de arcar com a
aquisição do numerário e dos tóxicos consigo apreendidos, reforça a
convicção de que se destinavam a mercancia ilícita.
Não há, pois, como se acolher a pretensão defensiva
de desclassificação de sua conduta para a forma de posse de droga para uso
próprio diante desse robusto quadro incriminador, sendo indiferente para o
deslinde do caso que ele fosse também seu consumidor, vez que a mera
alegação de ser usuário não é apta, por si só, a afastar a de traficante.
Sobre a questão já se manifestou esta Colenda
Corte: - “A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do
traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam
num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade” (TJSP
HC 42.229-3 Rel. Onei Raphael RJTJSP 101/498).
Ressalte-se, ainda, que para a configuração do
narcotráfico não se exige qualquer ato de mercancia, bastando que o agente
traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância proibida, não se
exigindo a traditio para consumação do delito (RJTJSP- vol. 97, pág. 512).
Observa-se, pois, que a condenação não se baseou
unicamente nas provas colhidas no inquérito policial, mas também no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000076-64.2018.8.26.0593 -Voto no 39.280
10
conjunto de provas colhido no curso da fase instrutória processual, que as
corroborou, tudo em atenção ao disposto no artigo 155, do Código de
Processo Penal.
Nesse diapasão: - “AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS PEDIDO QUE EXTRAPOLA O CONTIDO NA
DECISÃO AGRAVADA IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
FURTO QUALIFICADO CONDENAÇÃO QUE SE BASEOU EM
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS NO INQUÉRITO
POLICIAL

NULIDADE
DO
ÉDITO
CONDENATÓRIO

INOCORRÊNCIA

PROVAS
COLHIDAS
EM
JUÍZO
QUE
CORROBORARAM A VERSÃO APRESENTADA PELA ACUSAÇÃO
AUSÊNCIA DE AFRONTA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO
CONTRADITÓRIO

ORDEM
DENEGADA

AGRAVO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NEGO
PROVIMENTO. 1. (...) 2. É vedado ao Magistrado proferir sentença
condenatória baseada exclusivamente em elementos de convicção
colhidos nos autos do inquérito policial. Inteligência do artigo 155 do
Código de Processo Penal (com redação dada pela Lei 11.690/2008). 3.
Por outro lado, a existência de provas colhidas em juízo, sob o crivo do
contraditório, que corroborem a veracidade dos elementos produzidos
extrajudicialmente, sustentando a versão apresentada pela acusação, é
suficiente para autorizar a manutenção da integridade do édito
condenatório. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa
extensão, nego provimento.” (STJ AgRg no HC no 118761/MS, Sexta
Turma, rel. Min. Celso Limongi, DJe 16/03/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000076-64.2018.8.26.0593 -Voto no 39.280
11
Dessa forma, a sua condenação pelo crime
recepcionado era mesmo de rigor.
As penas, todavia, exigem reparo, observando-se
que as básicas foram majoradas na fração de 1/5, em razão de maus
antecedentes (processo no 0040410-97.2007.8.26.0344 - fls. 204/205), rigor
que não se justifica, diante da comprovação de apenas uma condenação
definitiva apta a tanto, razão pela qual se aplica em substituição a fração de
1/6.
Em seguida, acertadamente as sanções foram
acrescidas em mais 1/6, em decorrência da reincidência (processo no
0017917-58.2009.8.26.0344 - fls. 202 e 206/207).
Ressalte-se, que não enseja bis in idem a majoração
pelos maus antecedentes, e também pela reincidência, como invocado no
apelo (fl. 315), que somente ocorreria se a mesma condenação tivesse sido
utilizada para justificar a elevação das penas tanto na primeira, como na
segunda fase. Demais, tratam-se de institutos distintos.
Nessa esteira é o entendimento de há muito fixado
no extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo: - “Ao contrário do
observado pelo d. Defensor recorrente, a dosimetria da pena está correta
Para exacerbar a pena-base o Magistrado apontou a existência de
antecedentes. Posteriormente, independentemente dos apontados, ou
seja, com fundamento em outras condenações, por sinal duas com
trânsito em julgado, reconheceu a reincidência em circunstancias que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000076-64.2018.8.26.0593 -Voto no 39.280
12
tais, não ocorre o bis in idem, pois, insista-se, antecedentes de
reincidência são circunstâncias diversas. Aqueles se referem a vida
pretérita e demonstram que a personalidade do agente é voltada para a
prática criminosa. Esta, ou seja, a reincidência, é dado o objetivo que
propicia o aumento da pena, já que, além da personalidade voltada para
o crime, o agente concretamente já mereceu, com trânsito em julgado,
reprovação por parte da Justiça (...)” (RJTACRIM 55/75).
E assim também já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça: - "[...] 3. Nada impede que, singularmente apreciadas, sejam
levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a
primeira como maus antecedentes e, a segunda, como reincidência,
porquanto são distintos os elementos motivadores de cada uma delas. O
que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo
fato, em momentos diversos da fixação da pena [...]" (Habeas Corpus n.
102.778/SP, rel. Min. Laurita Vaz, DJ de 30/6/2008).
Ainda preleciona Fernando Capez: - “Decidiu o
Supremo Tribunal Federal: 'se a biografia do paciente é fartamente
ilustrativa dos seus maus antecedentes, o que impõe o agravamento da
pena-base e se, de outro lado, há reincidência no sentido técnico, o juiz
não tem escolha quanto a suas conseqüências, aplicando ao feito, também
a circunstância agravante, sem incorrer em bis in idem” (RT 734/622)
(Curso de Direito Penal: Parte Geral, v. 1. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 436).
E diante dos maus antecedentes e da reincidência
ostentados pelo acusado, correta se mostra a não aplicação do redutor previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000076-64.2018.8.26.0593 -Voto no 39.280
13
no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, por não preencher ele o primeiro e o
terceiro requisitos do aludido redutor.
Nesse contexto, as penas finais ficam estabelecidas
em seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, mais o pagamento de
seiscentos e oitenta dias-multa, valorados como no édito monocrático.
E dado o quantum de penas imposto, aliado às
circunstâncias acima expostas, mormente em se tratando de réu portador de
maus antecedentes e reincidente, não há que se falar na possibilidade de
fixação de regime prisional inicial menos gravoso que o fechado para o
desconto da pena aflitiva, como pretendido pela Defensoria, em consonância
com os ditames do quanto determinado no § 3o, do artigo 33, e no artigo 59,
ambos do Código Penal, mais o artigo 42, da Lei no 11.343/2006, levando-se
em conta a natureza do ilícito, equiparado aos hediondos, que a própria Carta
Magna, em seu artigo 5o, incisos XLIII e LI, estabelece que seja tratado com
maior rigor, a ponto de se tratar do único crime que autoriza a extradição do
nacional.
Soma-se a tal que é de entendimento da Turma
Julgadora, em casos como este, quanto a dever ser rigorosa a repressão ao
delito em tela, não havendo que se descurar, inclusive, que os
supramencionados dispositivos constitucionais, como a própria Lei no
8.072/90, encontram pleno amparo na Convenção de Viena, de 1991, de
Combate ao Tráfico de Drogas, promulgada no país pelo Decreto no 154/91,
especialmente quanto aos seus artigos 4o, “a”, 6 e 7, que se sobrepõe a todas
as demais leis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000076-64.2018.8.26.0593 -Voto no 39.280
14
Fica mantida, outrossim, a prisão preventiva do
apelante, uma vez que ainda estão presentes os fundamentos relacionados na
decisão que a decretou (fls. 143/146), e naquela que a manteve (fl. 288).
Isto posto, dá-se parcial provimento ao apelo
ajuizado em favor de Aldemir Barbosa dos Santos, para que, mantida no
mais, por seus fundamentos, a r. sentença, cumpra as penas finais de 06 (seis)
anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime prisional
inicial fechado, mais o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa,
valorados como no édito monocrático, por infração aos ditames do artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06. 1o) Tendo havido alteração no julgamento,
comunique-se, pela Secretaria, o teor da presente decisão ao Juízo das
Execuções Criminais, nos termos da Portaria no 05/2016, da Presidência
da Seção de Direito Criminal desta Corte. 2o) Deverá o MM. Juiz: a)
providenciar que se faça, em 05 (cinco) dias, o depósito do numerário
apreendido a fls. 15/16, em conta em nome da Secretaria Nacional
Antidrogas; b) comunicar a condenação também ao Instituto de
Identificação do Estado de Pernambuco.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator